Tribunal: STF
Processo: HC 238687
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Efrain Afanador Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÕES DEFENSIVAS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. NÃO RECEPÇÃO DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO POR NECESSIDADE DE PERIGO CONCRETO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM. IMPUTABILIDADE PENAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. 



    SOMENTE A AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NO CASO, OBSERVA-SE QUE A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA, EMBORA EM POSIÇÃO CONTRÁRIA À QUE A RECORRENTE PRETENDIA. APESAR DE QUESTIONADA POR PARTE DA DEFESA, FOI OFERTADA UMA RESPOSTA PELO JUÍZO, QUE ESPOSOU O SEU ENTENDIMENTO SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO MATERIAL. ADEMAIS, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE SEM QUE HAJA PREJUÍZO PARA A PARTE (PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF), CONFORME SE EXTRAI DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. 



    É SABIDO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO POSSUI EFEITO DEVOLUTIVO, QUE CONSISTE EM APRESENTAR À INSTÂNCIA SUPERIOR AS QUESTÕES SUSCITADAS, SEJA PELA DEFESA, SEJA PELA ACUSAÇÃO, PARA FINS DE REEXAME. MAS, NO QUE DIZ RESPEITO À EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO, CABE À PARTE RECORRENTE LIMITÁ-LO, CONFORME O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM: O APELANTE TEM O DIREITO DE RECORRER SOMENTE DAQUILO QUE DESEJAR, NO LIMITE DO QUE PERDEU. APENAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA SÃO SUSCETÍVEIS DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO, E NÃO ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. 



    O ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR É COMPATÍVEL COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA, QUE NÃO DESFRUTAM DE STATUS CONSTITUCIONAL. REFERIDAS CONVENÇÕES NÃO RESTRINGEM A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PELO USUÁRIO, TORNANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR IMPRESCINDÍVEL FRENTE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E AOS PILARES DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. 



    RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS APELANTES GUARDARAM, DURANTE O SERVIÇO, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO QUARTEL DA COMPANHIA DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE. ALÉM DO FLAGRANTE, A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FOI CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES EM JUÍZO E PELA PROVA TESTEMUNHAL. QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA, RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DE EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA E POR LAUDO DEFINITIVO.



    CONQUANTO AS SUBSTÂNCIAS PORTADAS PELOS DOIS APELANTES TENHAM SIDO MISTURADAS QUANDO APREENDIDAS, NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE CADA UM DOS RÉUS POSSUÍA, RESTOU CABALMENTE DEMONSTRADO QUE AS TRÊS PORÇÕES DA DROGA FORAM PROVENIENTES DA MESMA CONDUTA DELITUOSA INICIAL, QUAL SEJA, O INGRESSO DO ENTORPECENTE NO QUARTEL POR PARTE DO PRIMEIRO APELANTE, QUE FORNECEU UMA PORÇÃO PARA O SEGUNDO APELANTE, CONFORME INCLUSIVE CONFESSADO POR ELES EM JUÍZO, TUDO OCORRENDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. DESSA FORMA, ENCONTRA-SE ESCORREITA A CADEIA DE CUSTÓDIA. E, A DESPEITO DE NÃO TER SIDO REGISTRADA A APREENSÃO POR MEIO DE TERMO PRÓPRIO, OS ATOS POSTERIORES REALIZADOS DURANTE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, SOMADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS, SÃO SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. 



    EVENTUAL DISTÚRBIO DE ANSIEDADE OU DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO PODE AUTORIZAR O PORTE E O USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, OU QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. 



    INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DA INSIGNIFICÂNCIA, POIS O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE, BENS JURÍDICOS DE RELEVO PARA A VIDA MILITAR, NÃO SE RESTRINGINDO AO DETENTOR DA POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, VISTO QUE OFERECE PERIGO À COLETIVIDADE MILITAR E À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS PECULIARIDADES. COM A CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A REGULARIDADE, A DISCIPLINA, A ORDEM E A HIERARQUIA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, E A CONDUTA DO RÉU NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO. 



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR MAIORIA.



    (Apelação criminal n° 7000395-74.2023.7.00.0000/RJ, ministro Cláudio Portugal de Viveiros)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia probatória, absolvendo-se o paciente por insuficiência de provas. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    No que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, assim se manifestou o ato dito coator:



    Consta do APF que, naquela mesma data, 11/06/2022, após o flagrante, durante o qual os próprios Flagranteados informaram a localização das drogas, a substância foi apreendida e imediatamente encaminhada para Perícia a ser procedida pela Polícia do Exército. Após o laudo preliminar realizado no mesmo dia, atestando que se tratava de entorpecente, e depois de recebido o laudo, foi lavrado contra os Réus o respectivo auto de prisão em flagrante e eles foram recolhidos ao xadrez. Isso é inconteste e foi declarado por várias testemunhas no APF e em Juízo. 



    A cadeia de custódia seguiu perfeita. No Laudo de Exame Preliminar constam fotografias do material apreendido: um pote de plástico, dentro do qual se encontrava o entorpecente, retirado do recipiente para verificação de sua massa, apresentando o peso líquido de 3,54g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas). A conclusão do exame preliminar para substância entorpecente do material questionado enviado foi positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC). O documento indica, ainda, que o material analisado, após ter sido examinado e retirada a quantidade da contraprova, dentro da embalagem de evidência, e, contendo agora 3,26g (três gramas e vinte e seis centigramas) de massa líquida, foi entregue pelo Perito relator 2º Sgt Rodrigo Melo de Vasconcelos para o 3º Sgt Vinícius Silva Machado.



    [...]



    Dessa forma, encontra-se escorreita a cadeia de custódia e, a despeito de não ter sido registrada a apreensão por meio de termo próprio, os atos posteriores realizados durante o Ato de Prisão em Flagrante, e os depoimentos das testemunhas em Juízo, somados à confissão pelos Apelantes, são suficientes para a caracterização da materialidade delitiva no caso em tela. 



    Desse modo, divergir das instâncias anteriores, quanto a ausência de quebra da cadeia de custódia, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente